Tribunal: STJ
Processo: 0082518-82.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078729 - ES(2026/0082518-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DAVI BELARMINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO

§
4o,
DA
.
ART.
33,

LEI
N.
11.343/2006
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE
DENOTAM
HABITUALIDADE
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o § 4.o do
da
, os condenados
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços) , quando forem reconhecidamente primários,
2/3
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente
possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os
requisitos.
2. Na hipótese, a existência de diversos registros de atos infracionais
pretéritos, com gravidade concreta e razoável conexão temporal e
circunstancial com o crime em apuração, aliada ao modus operandi
organizado na prática do tráfico, autoriza o afastamento da causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
por evidenciar dedicação a atividades criminosas.
3. A revisão, em
, da conclusão das instâncias ordinárias
habeas corpus
acerca da dedicação do agente à atividade criminosa, quando baseada
em elementos fático-probatórios concretos, é inadmissível por implicar
revolvimento da prova.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e7760053-190c-496a-8c86-da483b487941

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e7760053-190c-496a-8c86-da483b487941

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078729 - ES(2026/0082518-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DAVI BELARMINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO

§
4o,
DA
.
ART.
33,

LEI
N.
11.343/2006
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE
DENOTAM
HABITUALIDADE
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o § 4.o do
da
, os condenados
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços) , quando forem reconhecidamente primários,
2/3
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente
possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os
requisitos.
2. Na hipótese, a existência de diversos registros de atos infracionais
pretéritos, com gravidade concreta e razoável conexão temporal e
circunstancial com o crime em apuração, aliada ao modus operandi
organizado na prática do tráfico, autoriza o afastamento da causa
especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
por evidenciar dedicação a atividades criminosas.
3. A revisão, em
, da conclusão das instâncias ordinárias
habeas corpus
acerca da dedicação do agente à atividade criminosa, quando baseada
em elementos fático-probatórios concretos, é inadmissível por implicar
revolvimento da prova.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

Trata-se de agravo regimental interposto por DAVI BELARMINO DOS
SANTOS contra decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
habeas corpus
Santo (Apelação Criminal n. 0009736-64.2021.8.08.0048).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
, tendo sido fixada a pena de 5 anos de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa (e-STJ fls.
).
24/36
A defesa interpôs apelação criminal, tendo o Tribunal
negado
a quo
provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
12/13
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES RECONHECIDAS. PENA NO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DE
CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Davi Belarmino dos Santos contra sentença
que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime
semiaberto, pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
. A defesa requer o redimensionamento da pena, com
Lei no 11.343/2006
reconhecimento de atenuantes e da causa de diminuição do §4o do mesmo
artigo, além da isenção de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de redução da pena em
razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; (ii)
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§4o, da
art. 33,
(tráfico privilegiado); (iii) competência para análise do
Lei no 11.343/06
pedido de isenção das custas judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não é possível a
redução em virtude das atenuantes, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ.
4. A aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante do
histórico de atos infracionais graves e recentes praticados pelo réu,
evidenciando dedicação a atividades criminosas.
5. A alegação de hipossuficiência para fins de isenção das custas deve ser
submetida ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a condição
financeira do réu no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, apontando
habeas corpus
constrangimento ilegal na negativa do tráfico privilegiado, ao argumento de que atos
infracionais pretéritos e sem razoável proximidade temporal com o crime de 2021 não
são idôneos para afastar a minorante.
Argumentou a defesa, ainda o preenchimento dos requisitos para a concessão
do benefício, pugnando pela aplicação da causa de diminuição na fração máxima.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que aplicou o entendimento
writ
da Terceira Seção sobre a inadmissibilidade do
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, e, examinando o mérito para verificar eventual flagrante ilegalidade, concluiu
não haver teratologia, mantendo o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com
base em elementos concretos do acórdão impugnado (e-STJ fls.
).
66/70
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a limitação ao
cabimento do
como substitutivo não está sedimentada e que, mesmo nesse
habeas corpus
cenário, cabe a concessão de ofício quando identificada coação ilegal.
Aduz que o Tribunal de origem afastou a minorante exclusivamente com base
em registros de atos infracionais ocorridos entre 2016 e 2019, sem demonstrar
contemporaneidade ou gravidade específica em relação ao delito de 2021, o que contraria
a orientação desta Corte quanto à necessidade de proximidade temporal e fundamentação
concreta. Sustenta que a simples menção a atos infracionais antigos é insuficiente para
presumir dedicação habitual a atividades criminosas, razão pela qual deve ser
reconhecido o tráfico privilegiado.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada e, por conseguinte, conceder a ordem a fim de aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
, com o redimensionamento da pena.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos, adiante transcritos, no que
interessa:
[...]
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
[...]
No tocante à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no
§4°, da Lei n°
cumpre destacar que
art. 33,
11.343/06,
os requisitos legais são cumulativos, exigindo do agente: primariedade,
bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e
não integração a organização criminosa.
No presente caso, embora o réu seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do caso concreto revelam que o apelante não faz jus
ao benefício legal, pois demonstrada a sua dedicação a atividades
criminosas. Conforme consulta juntada aos autos (fls.
), DAVI
58/59
respondeu a diversos procedimentos por atos infracionais entre os
anos de 2016 e 2019, inclusive pela prática de ato infracional análogo
ao trafico de drogas e ao roubo qualificado, tendo cumprido medidas
socioeducativas, o que indica reincidência comportamental e
continuidade delitiva, mesmo após a maioridade penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e firme no sentido
de que o histórico infracional pode ser valorado negativamente para
fins de afastamento da minorante do tráfico privilegiado, desde que
evidenciada sua gravidade concreta e razoável proximidade temporal
com o delito ora julgado, como ocorre na presente hipótese.
[...]
Ademais, a forma como se deu o crime também revela o grau
de organização da conduta criminosa, com divisão de
tarefas, ocultação dos entorpecentes e utilização de terceiros
para vendas, afastando o perfil de traficante eventual a que se
destina a causa especial de diminuição de pena (fls. 17-19).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons
antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre
. Isso porque a razão de ser da causa especial de
organização criminosa
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse
não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e
variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para
concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras
circunstâncias do caso concreto
, Terceira
(REsp n. 1.887.511/SP
Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n.
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
725.534/SP,
27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais
em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais,
também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas
em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no
, Rel. Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.107.531/GO
Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do
tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs;
tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico;
b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga
em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos
celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão
do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à
condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de
drogas, em especial pela apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale
citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n.
Rel.
885.520/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
901.583/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
893.029/SP,
23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
785.911/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
899.198/SC,
Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
877.618/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
884.895/MS,
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
843.671/MS,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.211.050/SP
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 8.3.2024; AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.408.166/ES
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 873.748/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
895.758/SC,
Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
866.254/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
855.837/SP,
DJe de 30.10.2023; AgRg no
, Rel. Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.459.777/RN
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

16.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
848.766/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
841.876/SP,
18.4.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.013.469/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
15/8/2025;
998.375/PR,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, DJEN de 26/6/2025.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no
da
, é suficiente para afastar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n.
Rel.
892.312/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl
no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
862.557/SP,
13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
, por ausência do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para
tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda
que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
883.914/MG,
de 23.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
892.275/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
Rel.
802.549/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos
infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que
apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo
(EDcl nos
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
EREsp n. 1.916.596/SP
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram
destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do
agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
habeas corpus
808.995/MG,
Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
900.210/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 19.6.2024).
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.
1.916.596, destacou que a existência de registro de ato infracional anterior, para ser
utilizada para afastar a incidência do redutor de pena previsto no
§ 4o, da
art. 33,
, deve ressaltar, caso a caso, a gravidade concreta dos atos
Lei n. 11.343/2006
infracionais prévios, com a demonstração da conexão temporal e circunstancial entre os
atos infracionais e o crime em apuração, de forma a se verificar que o paciente de dedica
a atividades criminosas ou integra organização dessa natureza.
No caso, a Corte local enfatizou que o quadro analisado ainda deixou patente
não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa
enfocado benefício legal, frisando-se que o réu respondeu a diversos procedimentos por
atos infracionais entre os anos de 2016 e 2019, inclusive pela prática de ato infracional
análogo ao tráfico de drogas e ao roubo qualificado, tendo cumprido medidas
socioeducativas, o que indica reincidência comportamental e continuidade delitiva,
mesmo após a maioridade penal.
Além disso, destacou o Tribunal
que a forma como se deu o crime
a quo
também revela o grau de organização da conduta criminosa, com divisão de tarefas,
ocultação dos entorpecentes e utilização de terceiros para vendas, afastando o perfil de
traficante eventual a que se destina a causa especial de diminuição de pena.
Assim, verifico que a Corte de origem entendeu que o paciente se dedicava a
atividades criminosas, com base na existência de diversos registros de atos infracionais
prévios (inclusive por ato equiparado ao crime de tráfico), aliados aos demais elementos

da prática delitiva, de forma que, para se desconstituir tal assertiva como pretendido,
seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos,
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.

O
VI, AMBOS DA
ART. 33,
C/C
ART. 40,
. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 6
LEI N. 11.343/2006
ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33
DA
. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM
LEI N. 11.343/2006
A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS, ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

CORPORAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO
COMPORTA OS BENEFÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
– Para aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, o condenado deve preencher cumulativamente todos os
Lei n. 11.343/2006
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
[...]
– Dessa forma, apesar de a quantidade da droga apreendida não ter sido
muito elevada, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local,
para não aplicar o redutor previsto no § 4o do
da
,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pois não preenchidos os requisitos legais, concluo que, para entender de
modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedica às
atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como
cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
Precedentes.
[...]
(HC n.
DE MINHA
– Habeas corpus não conhecido
406.667/RS,
RELATORIA, Quinta Turma, Julgado em
DJe
.
3/10/2017,
11/10/2017)

Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56271950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 373e0b74-ecf2-491a-a5d6-156860244ef2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.729 / ES
Número Registro: 2026/0082518-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00097366420218080048 97366420218080048
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: DAVI BELARMINO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVI BELARMINO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 1b0ee083-74ca-4ac0-b1da-6b8d879dde48

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 1b0ee083-74ca-4ac0-b1da-6b8d879dde48